Tribunal: TJSP
Processo: 9002691-14.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição ou desclassificação – Descabimento – Fatos devidamente comprovados e que constituem desrespeito e subversão da ordem e da disciplina – Perda de parcela dos dias remidos bem fundamentada –– Decisão incensurável. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002691-14.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WASHINGTON LUIZ ALVES PENA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002691-14.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/5
Agravo em Execução Penal n.o 9002691-14.2019.8.26.0050
Comarca da Capital
Agravante: Washington Luiz Alves Pena
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Diego Bocuhy Bonilha
Voto n.o 32303
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE Pleito de
absolvição ou desclassificação
Descabimento
Fatos
devidamente comprovados e que constituem desrespeito e
subversão da ordem e da disciplina Perda de parcela dos dias
remidos bem fundamentada
Decisão incensurável. Recurso
desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Washington Luiz Alves Pena, contra decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e
determinou perda de 1/3 dos dias remidos e a remir (fls.
36/37).
Inconformada, recorre a Defensoria Pública em
busca da absolvição do sentenciado, alegando insuficiência
probatória. Quando não, almeja a desclassificação para falta
disciplinar
de
natureza
média,
consistente
em
comportamento indesejado (fls. 49/53).
Apresentadas contrarrazões (fls. 56/59), a decisão
foi mantida (fls. 60) e o Ilustre Procurador de Justiça João
Luiz 79/81).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002691-14.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/5
É o relatório.
Narra a comunicação de evento que, no dia
15.06.2019, por volta de 19h40min, o agravante solicitou
atendimento na enfermaria, o que foi atendido. No entanto, ao
retornar para a cela, ele se levantou bruscamente da cadeira
de rodas e foi em direção a um cilindro de oxigênio, tentando
pegar o objeto para agredir os servidores que o
acompanhavam, porém, foi contido pelos integrantes do GIR
(fls. 04).
O sentenciado negou-se a prestar declarações (fls.
16).
Lado outro, os agentes de segurança penitenciária
Mauro e Ângelo confirmaram integralmente os fatos acima
descritos, ressaltaram que o sentenciado realmente tentou
pegar um cilindro de oxigênio para promover agressões contra
os servidores (fls. 14/15).
E, aqui, impende destacar que não há nada nos
autos que aponte a intenção de os referidos servidores
prejudicarem o agravante.
Ao revés, por serem agentes públicos cujas
funções se ligam umbilicalmente à segurança pública, aos
seus depoimentos deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002691-14.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/5
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos
diretamente
envolvidos
no
evento
não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em
apresentar
outra
versão
acerca
dos
fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do procedimento administrativo. Aliás, se os relatos
dos agentes penitenciários fossem imotivadamente
desmerecidos,
não
se
concebe
possível
a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.).
O reconhecimento da falta, portanto, era mesmo
medida de rigor, bem assim sua classificação como grave, haja
vista que se tratou de inegável desrespeito aos agentes,
superando, em muito, o mero comportamento indesejado.
Por fim, bem determinada a perda de parcela dos
dias remidos, medida sequer atacada pela defesa.
Nesse
contexto,
irretorquível
a
decisão
ora
vergastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002691-14.2019.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator